Tribunal: STF
Processo: RE 1581564
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-13
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Cooperativa Regional de Desenvolvimento Teutonia - Certel, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:

“TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMOS ORIUNDOS DA ZONA FRANCA DE MANAUS 1. É legítima à limitação de apropriação de créditos, no âmbito do regime não cumulativo do PIS e da COFINS, quando os insumos são oriundos da Zona Franca de Manaus 2. A incidência reduzida das contribuições na operação anterior justifica que os créditos dela derivados sejam considerados em patamar menor na operação seguinte.” (Apelação cível nº 5018221-12.2020.4.04.7108/RS,  1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Rel. Juiz Fed. Alexandre Rossato da Silva Ávila, j. 24.10.23)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 3º, III, 151, I, e 170, VII, da Constituição da República, bem como do art. 40 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 
É o relatório.
Decido.
O recorrente interpôs, simultaneamente, o presente recurso extraordinário e recurso especial, alegando, em síntese, que:

 “I) A limitação ao direito de crédito de PIS e COFINS no percentual de 5,60% sobre as aquisições de mercadorias da ZFM viola a não-cumulatividade do PIS e COFINS, uma vez que a receita com a revenda dessas mercadorias está sujeita a alíquota geral de 9,25% e o § 1º, I, do art. 3º das Leis 10.637/02 e 10.833/03 estabelece que o crédito será determinado pela aplicação dessa alíquota prevista sobre as receitas;
II) A limitação ao direito de crédito de PIS e COFINS no percentual de 5,60% sobre as aquisições de mercadorias da ZFM viola a proteção constitucional dada à Zona Franca de Manaus, pois torna mais onerosa a aquisição dessas mercadorias, em contrariedade ao art. 40 do ADCT c/c artigos 3º, III, 151, I e 170, VII, da CF.”
O Tribunal de origem decidiu a demanda sob os seguintes fundamentos:
“O método da não-cumulatividade adotado pelo legislador tributário em relação ao do PIS/COFINS difere do princípio constitucional da não-cumulatividade do ICMS e do IPI. Para estes, a técnica é do imposto contra imposto, ou seja, é assegurado ao contribuinte um crédito correspondente ao imposto incidente no ingresso mercadorias (ICMS) ou insumos (IPI) no seu estabelecimento, a ser compensado com os débitos do mesmo imposto devido na saída das mercadorias (ICMS) ou do produto industrializado (IPI). Como são impostos que incidem sobre o consumo, o princípio constitucional evita a superposição tributária entre as diversas etapas da cadeia produtiva ou do comércio e a oneração do preço final do produto ou mercadoria. 
No caso do PIS/COFINS, são tributos diretos que incidem sobre a receita. Não estão sujeitos ao princípio constitucional da não cumulatividade, como ocorre com os impostos indiretos. Nos termos da Constituição Federal, para as contribuições ao PIS/COFINS atribuiu-se à lei a tarefa de instituir um sistema que evitasse a incidência cumulativa (§ 12º do art. 195 da CF). 
A Zona Franca de Manaus é uma área de livre comércio de importação e exportação e de incentivos fiscais especiais, e foi estabelecida pela lei com a finalidade de criar no interior da Amazônia um centro industrial, comercial e agropecuário dotado de condições econômicas que permitam seu desenvolvimento, em face dos fatores locais e da grande distância, a que se encontram, os centros consumidores de seus produtos (art. 1º do DL 288/67). 
A legislação previu que os estabelecimentos situados na ZFM apuram o PIS e a Cofins com alíquotas menores do que as usuais (respectivamente 0,65% e 3%), não havendo se falar em neutralização do incentivo, tratamento desfavorecido à ZFM ou violação à igualdade. Como os estabelecimentos situados na ZFM apuram o PIS e à Cofins com alíquotas menores do que as usuais, é legítima a definição pelo legislador de reduzir o crédito que pode ser apropriado pelos adquirentes destas mercadorias para apuração do PIS e Cofins não cumulativos. A incidência reduzida das contribuições na operação anterior justifica que os créditos dela derivados sejam considerados em patamar menor na operação seguinte.
[...]
Dessa forma, tem-se que o creditamento à alíquota de 5,6% (1,0% de PIS e 4,6% de COFINS) não é incompatível com a não-cumulatividade da tributação, tampouco implica desvirtuamento do modelo implementado para o desenvolvimento econômico da Amazônia Ocidental.”

Da leitura dos fundamentos supra verifica-se que o entendimento da Corte de origem encontra amparo na jurisprudência desta Suprema Corte, que já decidiu que o legislador ordinário possui autonomia para disciplinar a não cumulatividade, nos termos do art. 195, §12, da Constituição Federal, respeitados os demais preceitos constitucionais, como a matriz constitucional das contribuições ao PIS e COFINS e os princípios da razoabilidade, da isonomia, da livre concorrência e da proteção à confiança. Confira-se a ementa do RE 841.979, paradigma do Tema 756 da repercussão geral:

“Repercussão geral. Recurso extraordinário. Direito tributário. Regime não cumulativo da contribuição ao PIS e da COFINS. Autonomia do legislador ordinário para tratar do assunto, respeitadas as demais normas constitucionais. Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03. Conceito de insumo. Matéria infraconstitucional. Artigo 31, § 3º, da Lei nº 10.865/04. Constitucionalidade.
1. O art. 195, § 12, da Constituição Federal, incluído pela EC nº 42/03, conferiu autonomia para o legislador tratar do regime não cumulativo de cobrança da contribuição ao PIS e da COFINS, devendo ele, não obstante, respeitar os demais preceitos constitucionais, como a matriz constitucional das citadas exações, mormente o núcleo de sua materialidade, e os princípios da razoabilidade, da isonomia, da livre concorrência e da proteção da confiança.
2. Nesse contexto, são válidas as Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03 no que, v.g., estipularam como se deve aproveitar o crédito decorrente de ativos produtivos, de edificações e de benfeitorias (art. 3º, § 1º, inciso III) e no que impossibilitaram o crédito quanto ao valor de mão de obra paga a pessoa física e ao valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento do PIS ou da COFINS, inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição (art. 3º, § 2º, incisos I e II).
(...)
6. Foram fixadas as seguintes teses para o Tema nº 756: “I. O legislador ordinário possui autonomia para disciplinar a não cumulatividade a que se refere o art. 195, § 12, da Constituição, respeitados os demais preceitos constitucionais, como a matriz constitucional da contribuição ao PIS e da COFINS e os princípios da razoabilidade, da isonomia, da livre concorrência e da proteção à confiança; II. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a discussão sobre a expressão insumo presente no art. 3º, inciso II, das Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03 e sobre a compatibilidade com essas leis das IN SRF nºs 247/02 (considerada a atualização pela IN SRF nº 358/03) e 404/04. III. É constitucional o § 3º do art. 31 da Lei nº 10.865/04”. 

Na presente hipótese, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem acerca do alcance do direito de creditamento previsto no art. 3º, § 1º, I, das Leis nº 10.637/02 e 10.833/03 demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável (Leis nº 10.637/2002, 10.833/2003 e 10.996/2004; e Decreto-Lei nº 288/1967), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL MESMO NAS HIPÓTESES DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM OUTRO RECURSO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. APURAÇÃO DOS CRÉDITOS. AQUISIÇÃO PARA REVENDA DE MERCADORIAS PRODUZIDAS POR PESSOAS JURÍDICAS SITUADAS NA ZONA FRANCA DE MANAUS. PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO DE ALÍQUOTAS ESPECÍFICAS PARA O CÁLCULO. DIREITO À APLICAÇÃO DE ALÍQUOTAS GERAIS. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. ART. 195, § 12, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CREDITAMENTO. DISCIPLINA. AUTONOMIA DO LEGISLADOR ORDINÁRIO. AGRAVO IMPROVIDO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. II – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. III – Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário rever a interpretação dada à legislação infraconstitucional aplicável ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. IV – O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o legislador ordinário tem autonomia para tratar da não cumulatividade da Contribuição ao PIS e da Cofins, podendo negar créditos em determinadas hipóteses e concedê-los em outras, de forma genérica ou restritiva, desde que respeitados a matriz constitucional das citadas exações, mormente o núcleo de sua materialidade, e os princípios da razoabilidade, da isonomia, da livre concorrência e da proteção da confiança. V – Agravo ao qual se nega provimento.” (RE 1526783 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 04-04-2025)
“Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito Tributário. PIS e COFINS. Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03. Princípio da não cumulatividade. Autonomia do legislador infraconstitucional. Direito ao aproveitamento de créditos. Matéria infraconstitucional. 1. Consoante a orientação do Supremo Tribunal Federal, o legislador ordinário possui autonomia para tratar da não cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, podendo negar créditos em determinadas hipóteses e concedê-los em outras, de forma genérica ou restritiva, desde que respeitadas as demais normas constitucionais, como a matriz constitucional das citadas exações, mormente o núcleo de sua materialidade, e os princípios da razoabilidade, da isonomia, da livre concorrência e da proteção da confiança. 2. A controvérsia relativa ao alcance do direito de crédito que se depreende do art. 3º, § 2º, inciso II, das Leis nºs 10.637/02 e 10.883/03 demanda a análise da causa à luz da legislação infraconstitucional, o que não se admite em sede de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (RE 1392591 AgR-segundo, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 28-11-2022)
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 13 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente